Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735402-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado: Barbara De Araújo Frimiano D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0715654-22.2021.8.07.0020, assim redigida: “Determino a retirada da preferência na tramitação dos autos, tendo em vista que a parte autora não se insere nas hipóteses do artigo 1.048 do CPC. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por BÁRBARA DE ARAÚJO FIRMIANO em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED, partes qualificadas. Informa a autora ser beneficiária de plano de saúde da requerida. Assevera que, por exames, descobriu ser portadora de doenças graves, com intenso comprometimento do trato digestivo inferior e das demais estruturas da esfera reprodutiva, da estrutura urinária e nervosa, o que lhe causa dores de grande intensidade ao executar atividades comuns do dia a dia. Consoante orientação do seu médico assistente, foi-lhe indicado um procedimento cirúrgico de alta complexidade, exigindo materiais adequados em função da quantidade de profissionais envolvidos, tudo visando o melhor resultado do tratamento. Narra a autora que ela e os profissionais envolvidos escolheram o Hospital Santa Luzia em Brasília para a internação e realização de 9 procedimentos cirúrgicos de uma só vez, ocasião em que listaram para a entidade hospitalar os materiais necessários e indispensáveis para alcançar o objetivo nos procedimentos cirúrgicos. Ocorre que a requerida se recusou a fornecer, dentre os materiais solicitados, 1 tesoura ultracision harmonic HD1000 e 1 grampeador circular intraluninal. A autora, então, tentou exaustivamente e em todas as instâncias administrativas que a negativa fosse revertida, sem sucesso. Informa que conseguiu adquirir no mercado apenas o grampeador, mas não possui recursos suficientes para a aquisição da tesoura. Formula, assim, pedido de tutela antecipada de urgência para que a requerida de imediato autorize e/ou custeie o material negado e solicitado pelo médico assistente, sob pena de multa diária, uma vez que a cirurgia, que já foi autorizada, está marcada para o dia 16.10.2021. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. As recusas e autorizações do plano de saúde anexadas à petição inicial são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes, além das circunstâncias que permeiam o presente caso. Os relatórios médicos acostados à petição inicial indicam precisamente o diagnóstico da autora. Além disso, há precisa indicação técnica acerca da necessidade de realização das cirurgias pretendidas – as quais, inclusive, já foram autorizadas pelo plano de saúde. A demandante comprova, ainda, terem sido negados os dois itens de materiais indicados na petição inicial, sob os argumentos expostos nela expostos. A urgência se justifica em razão da internação da autora para realização das cirurgias já estar agendada para o próximo dia 16.10.2021, restando somente um material para completa execução dos procedimentos. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a indicação do procedimento e/ou tratamento mais adequado é incumbência do médico assistente, não cabendo ao plano de saúde delimitar a forma como o médico deve atuar nos casos sob sua supervisão. Por fim, sendo o caso de clínica e/ou médico credenciado ao plano de saúde do qual o autor é beneficiário, como é o caso dos autos, não se justifica a negativa perpetrada – que, ao que parece, trata-se de mera divergência de entendimento médico, não se podendo averiguar efetivamente qual foi a razão de negativa do plano de saúde, após análise da Junta Médica. Portanto, reconheço, neste juízo embrionário, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da cobertura postulada, nos moldes especificados pelo médico assistente, notadamente quando se verifica que o plano de saúde se limitou a negar apenas dois materiais solicitados pelo cirurgião, mas não a realização dos procedimentos cirúrgicos e nem de outros tantos materiais listados. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou custeie o material solicitado pelo médico assistente, cujo ato cirúrgico já foi autorizado pelo plano de saúde, qual seja: 1 (UMA) TESOURA ULTRACISION HARMONIC HD1000 A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Atribuo à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido COM URGÊNCIA. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Intime-se a parte autora da presente decisão. Sem prejuízo, determino a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas de ingresso ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda e cópia completa da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Prazo: 5 (cinco) dias.” (Grifos constantes no original) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30446643), em síntese, que a relação jurídica entre as partes foi constituída por meio de negócio jurídico que deve ser regido pelas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, argumenta que o insumo pretendido, denominado “Tesoura Ultracision Harmonic HD1000”, não está inserido no rol de acessórios obrigatórios, ligados ao ato cirúrgico, elaborado pela ANS. Por essa razão, defende que o aludido item não deve ser fornecido pelo plano de saúde contratado pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 30446644). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, aplicando-se ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima pretensão ora exercida pela recorrida ao fornecimento do insumo denominado “Tesoura Ultracision Harmonic HD1000” pela operadora de planos de saúde, ora recorrente. A autora recebeu o diagnóstico funcional de “intenso comprometimento do trato digestivo inferior, além das demais estruturas da esfera reprodutiva, urinária e nervosa, resultando em transtornos álgicos e funcionais intensos para a paciente”. Diante do aludido quadro de saúde, houve a indicação do uso de “Tesoura Ultracision Harmonic HD1000” pelo médico responsável, Joubert Fernandes Barbosa (CRM-DF 12435), senão vejamos (Id. 105296776 dos autos do processo originário): “Considerando os achados da propedêutica armada, e a alta probabilidade de realização de COLECTOMIA SEGMENTAR, faz-se mister a liberação dos materiais solicitados, particularmente a TESOURA HARMONIC® HD 10001, essencial na abordagem das esferas reprodutiva, digestiva e urinária; e do GRAMPEADOR CIRCULAR CDH 33, fundamental na confecção de anastomose intestinais.” Em outros termos, a necessidade do item indicado pelo médico é essencial ao tratamento da demandante. Destaque-se ainda que é atribuição do profissional especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença que acomete o paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados com o intuito de garantir a maior possibilidade de recuperação ou de amenização dos efeitos da enfermidade. Diante desse contexto verifica-se que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos, razão pela qual afigura-se necessária a manutenção da assistência médica adequada, com a utilização do item acima identificado. Aliás, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. Por essas razões não pode ser afastada a legítima pretensão da autora de obter o material necessário para que possa realizar a cirurgia com mais segurança, o que atentaria contra princípio da função social do contrato. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. MATERIAL CIRÚRGICO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência, deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1348100, 07090077120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. CIRURGIA MAXILO-MANDIBULAR. INDICAÇÃO. CIRURGIÃO-DENTISTA. RECUSA INDEVIDA DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS PELO CIRURGIÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. (omissis) 3. É fato inconteste que a autora sofre de condição clínica peculiar que lhe obrigou a ser submetida ao procedimento cirúrgico do complexo maxilo-mandibular visto que tem sofrido de cefaléias crônicas e ainda, conforme laudo médico juntado aos autos, não consegue se alimentar direito, nem dormir, além de fazer uso diário de analgésicos e antidepressivos. 3.1. O relatório ainda prevê que caso a cirurgia não seja realizada imediatamente, a paciente poderá desenvolver novas e mais graves comorbidades, culminando com a perda da função do sistema estomatognático. 3.2. Nesta toada, importante ressaltar que a saúde é direito fundamental e decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal. 3.3. Deste modo, não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame mais adequado para o tratamento do paciente, quando a doença que o acomete está dentro do plano de cobertura contratual. 3.4. Portanto, revela-se injusta e abusiva a recusa da operadora em autorizar a realização de procedimento indicado por médico especializado. 3.5. Jurisprudência: " (...) 2. O procedimento cirúrgico ortognático está inserido dentre os procedimentos buco-maxilo-faciais de cobertura obrigatória. 2.1. Abusividade na recusa de parte de materiais e procedimentos necessários para a realização da cirurgia. 5. Apelo do autor provido e da requerida improvido.(Acórdão n.986112, 20150110565556APC, Relator: J.J. Costa carvalho, Relator Designado: João Egmont 2a Turma Cível, DJE: 13/12/2016). (omissis) 7. Recurso improvido. (Acórdão no 1167535, 07281089620188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019). (Ressalvam-se os grifos) Assim, em relação a esse ponto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator